Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705296-92.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: M. A. A. B. REPRESENTANTE: FREDERICK PINHEIRO RODRIGUES BURMANN REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerido por MARCO ANTÔNIO ARÊDES BURMANN, assistido por seu genitor, em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES – CEBAN. O Apelante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade. Salienta que o Apelado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade. Ressalta que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2012 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Afirma que o periculum in mora provém da limitação do período de matrícula no ensino superior. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Recorrido admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (fls. 64/65 ID 14797796). É o breve relatório. Decido. Não há como atender ao pedido de tutela provisória deduzido pelo Apelante. Primeiro, porque, a despeito da possibilidade de tutela provisória no âmbito recursal, na linha do que dispõem os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, isso só é processualmente viável na hipótese de sentença definitiva, isto é, de sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Se a hipótese é de sentença terminativa, como na espécie (indeferimento da petição inicial), o tribunal não pode ir além da sua cassação e, por conseguinte, não tem como antecipar aquilo que não será objeto de julgamento na apelação. Segundo, porque, à primeira vista, o Recorrente não se subsume ao vetor jurisprudencial que permite a matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, tendo em vista que possui apenas 16 anos de idade (fl. 17 ID 14797796) e acaba de iniciar o 2o ano do ensino médio (fls. 18/19 ID 14797796). A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e ainda a possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, não afronta o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Quando a lei exigir idade mínima, não é possível dispensá-la sob a alegação de que, aprovada no vestibular, a aluna demonstrou conhecimento e maturidade para ingressar em curso superior, principalmente quando ainda se encontra no início do 2o ano do ensino médio. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (AGI 2016.00.2.032274-7, 2a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 13/10/2016). Portanto, a despeito de, em relação ao tema, ressalvar o meu entendimento pessoal em prol da unidade jurisprudencial, a situação do Recorrente, seja quanto à idade ou ao estágio em que se encontra no ensino médio, não permite o deferimento da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Brasília – DF, 09 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator